Tribunal: TJPA
Processo: 0121833-81.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121833-81.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, SERGIO ROSSI

APELADO: SERGIO ROSSI, NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DETERMINANDO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO INCORRETA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I-
APELAÇÃO INTERPOSTA POR NORTE ENERGIA S/A:

Da análise da petição inicial, mais especificamente no ID 1913037 - Pág. 14 nota-se que os pedidos de mérito foram: 1) que seja declarada, por sentença o valor irrisório e desatualizado da indenização (LUCROS CESSANTES) pago ao autor condenando assim a Requerida ao pagamento da diferença indenizatória devida no importe de R$ 52.582,06 (cinquenta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos); 2) seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas impostas ao autor por estarem divorciadas das disposições legais pertinentes, sobretudo pelo evidente afronto aos direitos do consumidor tutelados pela lei 8.078/90; 3) aplicar Juros Moratórios. na base de 6% a.a., a partir da citação, bem como aplicar juros compensatórios, na base de 12% a.a., igualmente com incidência a partir da citação.

II-
De fato, o autor não requereu complementação sobre o valor pago pela desapropriação do imóvel, o que se observa é que o autor ficou inconformado quanto aos lucros cessantes referentes a atividade que exercia no local afetado.

III-
Constata-se que a decisão não analisou os valores arbitrados a título de lucros cessantes, mas tão somente aos valores da desapropriação, o que difere do pedido, caracterizando o julgamento extra petita, hipótese em que a sentença deve ser anulada.

IV -
APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR SERGIO ROSSI:

Visto que a apelação requer a anulação da sentença, matéria já provida no recurso do réu, JULGO PREJUDICADO O RECURSO.

V -
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, para que, no que se refere ao apelo interposto por NORTE ENERGIA S/A, dar-lhe PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja novo julgamento do feito. No que concerne ao apelo adesivo interposto por SERGIO ROSSI, julgo-o PREJUDICADO, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0121833-81.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO

APELADO: SERGIO ROSSI

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
NORTE ENERGIA S/A
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer, movida por
SERGIO ROSSI
.

Consta da inicial da ação que a requerente residia e possuía uma oficina mecânica
em local afetado pela Usina de Belo Monte
, sendo indenizado pelo encerramento de suas atividades no valor total de R$ 34.011,28 (trinta e quatro mil e onze reais e vinte e oito centavos) referente ao fundo de comércio, e o valor de doze parcelas de R$ 1.035,86 (hum mil e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente a interrupção da atividade, no entanto sustenta que foi compelido a aceitar valores discrepantes com o valor venal do bem. Posto isso, requereu o pagamento da diferença indenizatória no valor de R$ 52.582,06 (cinquenta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos), declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como aplicação de juros moratórios no percentual de 6% e juros compensatórios em 12%a.a., ambos a partir da citação.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 1913038 - Pág. 2).

Contestação apresentada (ID 1913042).

Réplica apresentada (ID 1913049).

Audiências realizadas (ID 1913051 e 1913054).

Alegações Finais apresentadas pelo réu no ID 1913055

- Pág. 1.

Alegações Finais apresentadas pelo autor no ID 1913055 - Pág. 5.

Sentença proferida (ID 1913057), onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1)

condenar a empresa ré a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período; 2) sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação; 3)

condenar a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta
pelo réu (ID 1913058) onde sustenta o recorrente: 1) que a sentença foi
extra petita
, visto que o autor não requereu complementação sobre o valor pago pela desapropriação do imóvel, mas sim quanto aos lucros cessantes referentes a atividade que exercia no local afetado; 2) violação do ato jurídico perfeito; 3) que o pagamento foi realizado conforme previsão contratual; 4) que o caderno de preços de 2013 não foi usado como parâmetro para correção monetária; 5) que o autor sucumbiu, requerendo a inversão das despesas processuais ou ao menos o partilhamento, considerando a sucumbência recíproca.

Recurso de apelação adesivo interposto pelo autor no ID 1913059, onde sustenta: 1)

o laudo produzido pelo réu não fora registrado no CREA-PA e não fora subscrito por profissional competente para fazê-lo; 2) vício de consentimento. Requereu a nulidade da sentença

Contrarrazões do autor no ID 1913060.

Contrarrazões do réu no ID 1913061.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0121833-81.2015.8.14.0005

APELANTE:
NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO

APELADO:
SERGIO ROSSI

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR NORTE ENERGIA S/A:

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, condenando a empresa ré a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, aplicando o IPCA, ainda, incidindo correção monetária pelo mesmo índice a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), juros de mora de 1% a. m. incidentes a partir da citação; por fim condenando a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que a sentença foi
extra petita
, a violação do ato jurídico perfeito, que o pagamento foi realizado conforme previsão contratual e que o caderno de preços de 2013 não foi usado como parâmetro, requerendo redistribuição dos honorários advocatícios.

Da análise da petição inicial, mais especificamente no ID 1913037 - Pág. 14 nota-se que os pedidos de mérito foram: 1) que seja declarada, por sentença o valor irrisório e desatualizado da indenização (LUCROS CESSANTES) pago ao autor condenando assim a Requerida ao pagamento da diferença indenizatória devida no importe de R$ 52.582,06 (cinquenta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos); 2) seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas impostas ao autor por estarem divorciadas das disposições legais pertinentes, sobretudo pelo evidente afronto aos direitos do consumidor tutelados pela lei 8.078/90; 3) aplicar Juros Moratórios. na base de 6% a.a., a partir da citação, bem como aplicar juros compensatórios, na base de 12% a.a., igualmente com incidência a partir da citação.

De fato, o autor não requereu complementação sobre o valor pago pela desapropriação do imóvel, o que se observa é que o autor ficou inconformado quanto aos lucros cessantes referentes a atividade que exercia no local afetado.

Segundo Fredie Didier, Curso de Processo Civil, Volume 2, Ed. 2015, p.364:

Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte do processo. Sobre a decisão extra petita que se caracteriza por extrapolar os limites subjetivos do processo (sujeitos), falaremos no próximo item.

Como já se viu no item precedente, a decisão extra petita difere da ultra petita porque nesta o magistrado analisa o pedido ou o fundamento de fato invocado pela parte, mas vai além dele, enquanto que naquela (extra petita) o juiz não analisa o pedido ou o fundamento invocado pela parte: analisa-se outro pedido ou outro fundamento, ambos não invocados.

Posto isso, a sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, sustentando que não há vícios do consentimento, que a parte autora deveria manejar ação própria prevista a partir do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 caso não concordasse com os termos apresentados pela requerida, que o valor venal do imóvel está sujeito a uma série de circunstâncias variáveis no tempo e no espaço, etc.

Assim, constata-se que a decisão não analisou os valores arbitrados a título de lucros cessantes, mas tão somente aos valores da desapropriação, o que difere do pedido, caracterizando o julgamento extra petita, hipótese em que a sentença deve ser anulada.

2. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR SERGIO ROSSI:

Visto que a apelação requer a anulação da sentença, matéria já provida no recurso do réu, JULGO PREJUDICADO O RECURSO.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, para que, no que se refere ao apelo interposto por NORTE ENERGIA S/A, dar-lhe
PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença guerreada,

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja novo julgamento do feito. No que concerne ao apelo adesivo interposto por SERGIO ROSSI, julgo-o
PREJUDICADO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022